Tribunal: TJDFT
Processo: 0714003-29.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA – ART. 139, 140 C/C ART. 141, INCISO III, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela acusada contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na queixa-crime atinente aos crimes contra a honra, previstos no art. 139, 140 c/c o artigo 141, inciso III, na forma do art. 69, todos do Código Penal, para condenar a querelada à pena de à pena de 4 meses e 20 dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, admitida ainda a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. A apelação criminal neste caso está sujeita a preparo, por se tratar de ação intentada mediante queixa, na forma prevista pelo art. 30, inciso I, do da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Contudo, fica dispensado o preparo diante dos benefícios da gratuidade de justiça que ora defiro à apelante.
3. A Defesa, em suas razões recursais, pleiteia, em síntese, a absolvição da acusada, sob a alegação de que o fato não constitui infração penal, pela ausência de dolo específico, quando as palavras ditas ofensivas foram proferidas em contexto de conflito e embate. Defende ainda a ausência de provas aptas a conduzir a condenação, sob a alegação de que aquelas produzidas são frágeis e insuficientes para amparar um decreto condenatório, vez que não comprovam nem a materialidade nem a autoria das condutas descritas na peça acusatória.
4. Nas contrarrazões apresentadas, a querelante, aqui apelada, manifestou-se desprovimento do recurso (Id 72615395).
5. No caso concreto, trata-se de conduta típica a praticada pela querelante, havendo sim o dolo específico da injúria, inclusive com a presença do elemento subjetivo do tipo penal que, no caso, consiste no animus injuriandi, bem como do crime de difamação, pois na forma em que foram realizadas as publicações ofensivas, através de posts na rede social Instagram, não havia contexto de conflito e embate entre querelante e querelada, pois sequer há informação nos autos de que a vítima tenha tomado conhecimento das publicações no exatamente no momento em que realizadas, inexistindo comprovação de que tenha havido interação imediata entre elas, o que afasta o alegado contexto de embate.
6. As provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade dos crimes previstos no art. 139, 140 c/c o artigo 141, inciso III, na forma do art. 69, todos do Código Penal, comprovadas pela Ocorrência Policial no 1.969/2023-1, da 31a DP (Id 72615007), oportunidade em que foram ouvidas a acusada e vítima, ocasião em que a acusada confessou extrajudicialmente os fatos e se disse arrependida. Além disso, nas oitivas realizadas em Juízo, submetidas à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o relato da testemunha foi harmônico com os demais elementos probatórios dos autos, inclusive os prints dos posts realizados na rede social, demonstrando de forma coesa e coerente a configuração da conduta criminosa. Dessa forma, claramente comprovadas a tipicidade da conduta e a respectiva autoria.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação a título de dano moral, conforme previsão do art. 55, caput, da lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. Sem condenação em custas.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/995.